Tribunal: STJ
Processo: 0189351-66.2012.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2869055 - SP (2025/0059476-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: CERBA DESTILARIA DE ALCOOL LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: ROBERTO CARLOS KEPPLER - SP068931
SIMONE ZAIZE DE OLIVEIRA - SP132830
ANTONIO LIMA CUNHA FILHO - SP267842
ANNA MARIA HARGER PIZANI - SP387236
AGRAVADO
: BANCO INDUSVAL SA
OUTRO NOME
: BANCO VOITER S.A
ADVOGADOS
: PAULO SERGIO BRAGA BARBOZA - SP097272
GABRIEL ABRAO FILHO - SP190363
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA - DECISÃO
MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO
CONHECEU DO RECLAMO, POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE E INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ.
.
Razões
do
agravo
interno
que
não
impugnam
1
especificamente os fundamentos invocados na decisão agravada,
nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC, a atrair a aplicação da
Súmula 182/STJ.
. Agravo interno
.
2
não conhecido
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
12/08/2025
18/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49681698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/08/2025 17:04:05
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 09c302da-ab8b-4a03-b21f-12814d20b71a

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA49681698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/08/2025 17:04:05
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 09c302da-ab8b-4a03-b21f-12814d20b71a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2869055 - SP (2025/0059476-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: CERBA DESTILARIA DE ALCOOL LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: ROBERTO CARLOS KEPPLER - SP068931
SIMONE ZAIZE DE OLIVEIRA - SP132830
ANTONIO LIMA CUNHA FILHO - SP267842
ANNA MARIA HARGER PIZANI - SP387236
AGRAVADO
: BANCO INDUSVAL SA
OUTRO NOME
: BANCO VOITER S.A
ADVOGADOS
: PAULO SERGIO BRAGA BARBOZA - SP097272
GABRIEL ABRAO FILHO - SP190363
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA - DECISÃO
MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO
CONHECEU DO RECLAMO, POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE E INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ.
.
Razões
do
agravo
interno
que
não
impugnam
1
especificamente os fundamentos invocados na decisão agravada,
nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC, a atrair a aplicação da
Súmula 182/STJ.
. Agravo interno
.
2
não conhecido
RELATÓRIO
: Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator)
interno, interposto por CERBA DESTILARIA DE ALCOOL LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL, contra decisão monocrática da Presidência desta Corte (fls. XXXXXXX, e-
STJ), que não conheceu do agravo da parte ora insurgente, ante a ausência de
impugnação específica ao fundamento da decisão agravada, violação ao princípio da
dialeticidade e incidência da Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA48880616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:19:05
Código de Controle do Documento: 3f62e005-ca7f-42aa-926f-2da261284961

Daí o presente agravo interno (fls. 2021-2028, e-STJ), no qual a parte
agravante repisa do agravo em recurso especial, defendendo a não incidência do óbice
da Súmula 7/STJ.
Impugnação às fls. 2034-2042, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
: O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator)
merece conhecimento.
. Com efeito, consoante entendimento desta Corte, pelo princípio da
1
dialeticidade, compete à parte recorrente impugnar especificamente os fundamentos
, autônomos ou não, sob pena de atrair o óbice contido no
da decisão recorrida
enunciado da
, a saber: "
Súmula 182 do STJ
É inviável o agravo do art. 545 do CPC/73
". Nesse
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada
sentido, confira-se:

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
COMPROVAÇÃO.
SÚMULA
N.
256
DO
STJ.
CANCELAMENTO.
PROTOCOLO INTEGRADO. POSSIBILIDADE. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
. LITIGÂNCIA DE MÁ-
AGRAVADA. SÚMULAS N. 182 DO STJ E 283 DO STF
FÉ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Tendo o juízo de admissibilidade
utilizado dois fundamentos suficientes por si sós para inadmitir o recurso
especial, deve a parte recorrente impugná-los sob pena de incidência do
2. A modificação do entendimento
óbice previsto na Súmula n. 283 do STF.
firmado pelo Tribunal de origem quanto à existência de litigância de má-fé
demanda a incursão no acervo fático-probatório dos autos, a teor da Súmula
n. 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 743.572
/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA,
julgado em
, DJe
) [grifou-se]
16/08/2016
31/08/2016

PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO TRATAM DOS
ARGUMENTOS DA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE OS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. AUSÊNCIA DE PEDIDO
DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DISPOSITIVO.
RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Os agravantes não enfrentaram em seu
recurso o fundamento da decisão agravada, que estabeleceu serem
incabíveis embargos de divergência contra decisão monocrática, nem
. 2.
formularam pedido para sua reforma
Para se viabilizar o conhecimento do
agravo regimental, sobretudo diante do princípio da dialeticidade, é
necessário que se impugnem especificamente todos os fundamentos da
decisão agravada, o que não ocorreu na hipótese em exame. A decisão
3. O
objurgada permanece incólume e atrai o Verbete Sumular n. 182 do STJ.
princípio dispositivo impõe que a parte recorrente formule pedido de reforma
da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso. 4. Agravo
Documento eletrônico VDA48880616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:19:05
Código de Controle do Documento: 3f62e005-ca7f-42aa-926f-2da261284961

regimental não conhecido. (AgRg nos EAREsp 623.863/RS, Rel. Ministro
RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe
21/10/2015
20/11/2015
) [grifou-se]

Conforme relatado, a decisão ora agravada pautou-se nos seguintes
fundamentos: a) ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de
admissibilidade; b) violação ao princípio da dialeticidade recursal; c) incidência da
Súmula 182/STJ.
No presente agravo interno, os insurgentes repisam integralmente as teses
e argumentos deduzidos no agravo em recurso especial no sentido inexistência de
óbice da Súmula 7/STJ,
.
em total descompasso com o referido decisum
Com relação aos óbices efetivamente aplicados na decisão ora combatida -
violação à dialeticidade recursal; incidência da Súmula 182/STJ; falta de impugnação
-
de todos fundamentos da decisão agravada
denota-se que não foram impugnados
.
nas razões recursais de fls. 2021-2028, e-STJ
Conforme reiterada jurisprudência desta Corte de Justiça, o agravante deve
infirmar, nas razões do agravo interno, especificamente os fundamentos da decisão
, sejam eles autônomos ou não, sob pena de não ser conhecido o seu
impugnada
recurso, a teor do disposto na Súmula 182 do STJ. Nesse sentido, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
.
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 182 DO STJ
RECURSO NÃO CONHECIDO. [...] 2. O agravo interno não refutou a decisão
agravada em relação à aplicação da Súmula no 83 do STJ, atraindo a
incidência da Súmula n° 182 do STJ. Impossibilidade de conhecimento do
. 3. Agravo interno
agravo regimental, em razão do princípio da dialeticidade
não conhecido. (AgInt no REsp 1590629/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
) [grifou-se]
23/08/2016
31/08/2016

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO TRATAM DOS
ARGUMENTOS DA DECISÃO QUE CONHECE DO AGRAVO PARA NEGAR
.
SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL
SÚMULA 182 DESTA CORTE
1. O agravante não rebateu,
SUPERIOR. RECURSO NÃO CONHECIDO.
como lhe competia, a aplicação analógica das Súmulas 283 e 284 do STF e a
adoção do entendimento de que esta Corte não tem a missão constitucional
de interpretar dispositivos da Lei Maior em sede de recurso especial. 2. Para
se viabilizar o conhecimento do agravo interno, sobretudo diante do princípio
da dialeticidade, é necessário que se impugne especificamente todos os
.
fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu na hipótese em exame
3. Dessa forma, a decisão objurgada permanece incólume e atrai o Verbete
Sumular n. 182 do STJ. 4. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no
AREsp 104.007/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado
em
, DJe
) [grifou-se]
20/11/2014
19/12/2014

Documento eletrônico VDA48880616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:19:05
Código de Controle do Documento: 3f62e005-ca7f-42aa-926f-2da261284961

Sendo assim,
, porquanto
irrefutável a incidência da Súmula 182 do STJ
inexistiu ataque específico ao fundamento da decisão monocrática ora agravada.
. Do exposto,
do agravo interno.
2
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA48880616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:19:05
Código de Controle do Documento: 3f62e005-ca7f-42aa-926f-2da261284961

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.869.055 / SP
Número Registro: 2025/0059476-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01893516620128260100
11336886620228260100
1893516620128260100
189351662012826010011336886620228260100
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CERBA DESTILARIA DE ALCOOL LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS : ROBERTO CARLOS KEPPLER - SP068931
SIMONE ZAIZE DE OLIVEIRA - SP132830
ANTONIO LIMA CUNHA FILHO - SP267842
ANNA MARIA HARGER PIZANI - SP387236
AGRAVADO
: BANCO INDUSVAL SA
OUTRO
NOME
: BANCO VOITER S.A
ADVOGADOS : PAULO SERGIO BRAGA BARBOZA - SP097272
GABRIEL ABRAO FILHO - SP190363
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA49660174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:54:53
Código de Controle do Documento: 022bf3e5-eef9-4f03-9756-93a57560ae0e

AGRAVANTE : CERBA DESTILARIA DE ALCOOL LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS : ROBERTO CARLOS KEPPLER - SP068931
SIMONE ZAIZE DE OLIVEIRA - SP132830
ANTONIO LIMA CUNHA FILHO - SP267842
ANNA MARIA HARGER PIZANI - SP387236
AGRAVADO
: BANCO INDUSVAL SA
OUTRO
NOME
: BANCO VOITER S.A
ADVOGADOS : PAULO SERGIO BRAGA BARBOZA - SP097272
GABRIEL ABRAO FILHO - SP190363
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/08/2025
18/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49660174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:54:53
Código de Controle do Documento: 022bf3e5-eef9-4f03-9756-93a57560ae0e